Tribunal: TJPA
Processo: 0061836-70.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061836-70.2015.8.14.0005

APELANTE: PRICYLLA JORGE LUCENA

APELADO: CEMEAR SAUDE LTDA, ELIZABETH CHRISTINA BORGES CAPATTI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

.
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061836-70.2015.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
PRISCYLLA JORGE LUCENA

ADVOGADO:
PAULINE RANGEL ARAÚJO NASCIMENTO - OAB/PA 22.698

ADVOGADO:
PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA - OAB/PA 22.676)

APELADOS:
CEMEAR SAÚDE LTDA e ELIZABETH CHRISTINA BORGES CAPATTI

ADVOGADO:
FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS - OAB/SP 246.278

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO FIM.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRISCYLLA JORGE LUCENA,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
,
que move contra
CEMEAR SAÚDE LTDA e ELIZABETH CHRISTINA BORGES CAPATTI,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6746961),
alega a autora que realizou um tratamento estético para retirada de olheiras, porém, a aplicação de ácido hialurônico resultou na formação de uma bolsa na região dos olhos, tendo retornado à clínica para uma tentativa de corrigir a falha, ocasião em que ocorreu a perfuração de um vaso sanguíneo deixando a região dos olhos com hematoma durante semanas. Afirmou que solicitou a retirada do ácido e a devolução do dinheiro pago pelo procedimento, porém, a médica/requerida negou-se a devolver a quantia paga e cancelou o procedimento por quebra de confiança da relação médico-paciente.

Pleiteou a condenação das requeridas pelos danos morais, materiais e estéticos.

As requeridas apresentaram contestação
(Id. 6747027),
sustentando que o procedimento estético foi realizado de forma correta, inexistindo conduta dolosa ou culposa por parte da profissional responsável pelo tratamento, e defendendo que as sequelas decorriam dos riscos da aplicação e eram temporárias. Pugnaram ao fim pela improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6747041)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as requeridas de forma solidária a restituírem à autora o valor do procedimento, devidamente atualizado e a pagarem R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 6747045)
, pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à análise do
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Aduz a apelante que o valor fixado pelo juízo de piso é ínfimo e incompatível com os transtornos sofridos, que, segundo a recorrente, resultarem em quadro depressivo, ansiedade, baixa autoestima, e que a levaram a realizar tratamentos psicológico e alternativo, com a indicação de remédios controlados.

No que se refere ao
quantum
fixado, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Da análise das provas carreadas aos autos, constata-se que a sequela do tratamento estético no rosto da vítima, em que pese ter causado transtorno e abalo, foi de caráter temporário.

Também não há comprovação de que o quadro depressivo e de ansiedade resultou dos fatos tratados no presente feito, já que a apelante, não colacionou durante a instrução nenhum documento que os comprovasse. Nesse ponto, cumpre ressaltar que os receituários e atestado trazidos em sede de apelação (Id. 6747051 – pg. 5), não se enquadram nas hipóteses de juntada extemporânea de documentos novos, previstas pelo art. 435, do CPC, não sendo, portanto, válido para fins de prova, dada sua preclusão.

Ademais, da simples leitura desses documentos, observa-se que por si só não comprovam o estado depressivo da apelante e tampouco a realização do tratamento, e, além disso, são datados a partir do ano de 2017 e 2019, portanto, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos após os fatos ora analisados, não havendo como estabelecer o nexo causal entre eles, principalmente se levar em consideração que o produto injetado é absorvido completamente pelo organismo entre 06 (seis) meses e 01 (um) ano após a aplicação.

Por fim, o valor estipulado pelo juízo de piso é cerca de 04 (quatro) vezes o valor pago pelo procedimento estético, sendo, portanto, razoável em comparação com o prejuízo da apelante.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência a serem pagos pela apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC..

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024